Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-02.2025.8.11.0088
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000314-02.2025.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WANDER MAURICIO DOS SANTOS - CPF: 061.796.501-36 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RENAN AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO LEITE - CPF: 022.043.611-86 (TESTEMUNHA), ALEXSANDRA MARIA DA ROSA - CPF: 920.174.951-15 (TESTEMUNHA), VAGNER FEITOSA PEREIRA - CPF: 046.895.441-40 (VÍTIMA), MATEUS ARRUDA SANTOS - CPF: 061.621.591-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. PRELIMINAR PREJUDICADA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, II e IV), submetendo-o ao Tribunal do Júri.

2. Fatos relevantes:
(i)
pronúncia baseada principalmente no reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha ocular;
(ii)
exibição prévia de vídeo do TikTok contendo a imagem do acusado antes do procedimento formal na delegacia;
(iii)
testemunha que inicialmente não conseguiu identificar qualquer pessoa na delegacia;
(iv)
reconhecimento realizado apenas após contato dirigido com imagens específicas do investigado;
(v)
imagens de câmeras de segurança com baixa resolução que impedem identificação segura;
(vi)
elementos probatórios derivados diretamente do reconhecimento posteriormente declarado ilícito.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal;
(ii)
nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem;
(iii)
impronúncia do acusado por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o reconhecimento fotográfico foi realizado em conformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal;
(ii)
analisar se a decisão de pronúncia extrapolou os limites impostos pelo art. 413 do CPP;
(iii)
examinar se há indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia após o desentranhamento das provas consideradas ilícitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento de pessoas previsto no art. 226 do Código de Processo Penal estabelece rito específico e obrigatório composto por três etapas sucessivas, cuja observância constitui requisito essencial para conferir credibilidade ao ato probatório.

6. A exibição prévia de vídeo contendo a imagem do suspeito antes do procedimento formal na delegacia compromete a higidez do ato de reconhecimento, gerando viés confirmatório capaz de influenciar a percepção da testemunha.

7. A apresentação isolada de fotografia ou imagem do investigado, conforme vedação expressa da Resolução CNJ n. 484/2022, constitui prática sugestiva que inviabiliza a manutenção do reconhecimento como elemento probatório idôneo.

8. O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com a disciplina legal não pode servir de fundamento para decisões que demandem menor rigor quanto ao standard probatório, como a pronúncia.

9. As gravações de câmeras de segurança com baixa resolução e ausência de detalhes faciais que permitam identificação objetiva não suprem a falta de reconhecimento realizado de forma regular nem conferem suporte independente à versão acusatória.

10. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Desentranhadas as provas ilícitas e inexistindo elementos indiciários autônomos, impõe-se a impronúncia do acusado.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso provido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 226, 413, 414 e 157.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC 598.886/SC, HC 652.284/SC; STJ, Tema 1.258.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela
Defensoria Pública
em favor do acusado
Wander Mauricio dos Santos
, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos do processo n. 1000314-02.2025.8.11.0088, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, II e IV) (id. 318748437).

Nas
razões recursais,
a defesa postula,
preliminarmente
, a nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Alega, ainda, nulidade da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem, ao argumento de que o juízo de origem teria extrapolado os limites legais ao emitir juízo de valor sobre a culpabilidade do réu. No
mérito
, requer a impronúncia do acusado, por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva (id. 318748437).

Em sede de
contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 318748439).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 330067853).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do recorrente
Wander Mauricio dos Santos
e do corréu
Mateus Arruda Santos
, imputando-lhes a prática dos do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, II e IV), em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 03 de janeiro de 2025, por volta das 12h00min, em residência particular situada na Rua Vanderlei Esteink, 820, Bairro Cidade Alta, nesta comarca de Aripuanã/MT, o denunciado WANDER MAURICIO DOS SANTOS, vulgo “tripa” e “Vandinho”, em conluio com o acusado MATEUS ARRUDA SANTOS, vulgo “neguinho PC”, consciente e de forma voluntária, imbuído de animus necandi (vontade de matar), causou o ferimento que foi causa eficiente da morte da vítima Vagner Feitosa Pereira, por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, conforme laudo pericial (ID. 185201913), certidão de Óbito (ID. 185201914) e demais elementos coligidos aos autos.

Extrai-se dos autos de Inquérito Policial que, na data dos fatos, o acusado WANDER foi até a residência particular da vítima a mando do acusado MATEUS, e lá requereu o celular do ofendido, e , em seguida, proferiu "você está usando o nome do comando vermelho, seu marginal?”.

Ato contínuo, o acusado WANDER efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra a vítima, consoante laudo pericial (ID. 185201913), e, em sequência, evadiu do local.

A vítima, embora tenha sido socorrida, faleceu em razão das lesões provocadas pelos disparos efetuados por WANDER, conforme Certidão de óbito coligida ao ID. 185201914.

Consta ainda, que a vítima estaria, supostamente, utilizando a alcunha do acusado MATEUS, este integrante da OCRIM comando vermelho, sem autorização da facção, razão pela qual o acusado MATEUS ordenou a execução do crime.

O crime foi cometido:

(i) por motivo torpe, vez que provocado em razão de desentendimento envolvendo membro de organização criminosa;

(ii) com emprego de meio que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, vez que o denunciado WANDER desferiu vários disparos de arma de fogo contra o ofendido, o qual estava desarmado, o que impossibilitou que a vítima pudesse se defender
” (id. 318748372).

No decorrer da instrução, o processo foi desmembrado em relação ao corréu
Mateus Arruda Santos
, passando a tramitar apenas quanto ao recorrente
Wander Mauricio dos Santos
, que, ao término do
judicium accusationis
, foi pronunciado pelo Juízo de primeiro grau para ser submetido ao Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, II e IV) (id. 318748437 e id. 318748399).

Inconformado,
Wander Mauricio dos Santos
interpôs recurso em sentido estrito, cujos termos passo a apreciar.

1. PRELIMINARES

1.1. Reconhecimento fotográfico

A Defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico e audiovisual sob o argumento de que foram realizados em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, pois a testemunha, que inicialmente não identificou qualquer pessoa na delegacia, foi posteriormente submetida à exibição isolada de vídeo e de uma única fotografia, apresentados de forma sugestiva pelo investigador, o que teria contaminado sua memória e comprometido a confiabilidade do reconhecimento formal subsequente, tornando ausentes elementos seguros de autoria aptos a amparar a pronúncia.

A pretensão, no ponto, comporta acolhimento.

A disciplina do reconhecimento de pessoas, prevista no art. 226 do Código de Processo Penal, estabelece um rito específico e obrigatório composto por três etapas sucessivas. Inicialmente, a vítima ou a testemunha ocular deve descrever, com a precisão possível, a pessoa a ser reconhecida. Em seguida, o suspeito é apresentado ao lado de outras pessoas que possuam características semelhantes, como sexo, gênero, porte físico, raça ou cor, corte de cabelo e idade. Por fim, procede-se à elaboração de auto circunstanciado que registre, de forma pormenorizada, a integralidade do procedimento, inclusive o resultado obtido.

Nesse cenário, o referido dispositivo legal, antes compreendido como norma de caráter meramente orientativa, passou a receber interpretação mais rigorosa após o julgamento do
habeas corpus
nº 598.886/SC, concluído em 27/10/2020 pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 394357/SC), ocasião em que se afirmou que a observância das formalidades legais constitui requisito essencial para conferir credibilidade ao ato.

A partir dessa inflexão jurisprudencial, consolidou-se que o reconhecimento realizado na fase investigativa, em qualquer de suas modalidades, somente pode ser utilizado para individualizar o acusado e atribuir-lhe a autoria quando seguir integralmente o rito estabelecido no art. 226 da Lei Processual Penal e estiver apoiado em outros elementos probatórios colhidos em juízo, afastando-se, assim, o risco de responsabilização fundada exclusivamente na identificação extrajudicial (STJ, HC nº 598.886/SC).

Posteriormente, ao tratar da matéria, a 5ª Turma da Corte da Cidadania acolheu o mencionado entendimento e o aprofundou para admitir o reconhecimento fotográfico apenas como prova inicial e vinculada à sua ratificação por meio presencial, assim que possível.

O órgão colegiado também destacou que, no caso de quaisquer daquelas formas de reconhecimento terem sido efetuadas sem a observância (total ou parcial) dos preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal, sem justificativa, ainda que confirmado em juízo, o ato será considerado incapaz de subsidiar a condenação, salvo se subsidiada em elementos independentes (STJ, HC 652.284/SC).

Atento à necessidade de estabelecer diretrizes uniformes para o reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 484/2022, que elenca critérios destinados à correta admissão e valoração do ato probatório, inclusive advertindo quanto à vedação de práticas capazes de comprometer sua confiabilidade. Entre as orientações, ressalta-se a recomendação de evitar a apresentação isolada da pessoa (
show up
), de sua fotografia ou de sua imagem, justamente para minimizar riscos de indução e de falseamento da memória (art. 8º, §1º).

Na mesma direção, e com o propósito de assegurar a higidez do procedimento, o ato normativo determina que a autoridade responsável deve impedir qualquer forma de apresentação sugestiva, definida como a exibição de fotografias ou imagens que retratem exclusivamente pessoas investigadas ou processadas, integrantes de álbuns de suspeitos, oriundas de redes sociais ou obtidas por meio semelhante (art. 8º, §2º).

Essas diretrizes reforçam a necessidade de observância estrita das cautelas legais, sobretudo diante da reconhecida fragilidade epistemológica do reconhecimento humano e da imprescindibilidade de que o ato, quando produzido, preserve condições mínimas de fidedignidade.

Com efeito, em agosto/2025, o Superior Tribunal de Justiça firmou, entre outras, a tese de que as regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal possuem observância obrigatória, alcançando tanto a fase inquisitorial quanto o juízo, sob pena de invalidade da prova destinada à demonstração da autoria delitiva, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (STJ, Tema 1.258).

Do mesmo modo, assentou-se que o reconhecimento fotográfico e/ou pessoal produzido em desconformidade com a disciplina legal não pode servir de fundamento sequer para decisões que demandem menor rigor quanto ao
standard
probatório, como a decretação da prisão preventiva, o recebimento da denúncia ou a pronúncia (STJ, Tema 1.258).

À luz dessas premissas, verifica-se que, embora a testemunha presencial tenha identificado o recorrente no reconhecimento fotográfico, a exibição prévia de um vídeo contendo sua imagem, realizada pelos investigadores antes do procedimento formal na delegacia, acabou por comprometer a higidez do ato. Essa antecipação gerou um viés confirmatório capaz de influenciar a percepção da testemunha, circunstância que inviabiliza a manutenção do reconhecimento como elemento probatório apto a orientar o convencimento judicial, conforme passo a demonstrar.

Ao ser ouvida pela autoridade policial na data do fato (03/01/2024), a testemunha presencial
Alexsandra Maria da Rosa
, companheira da vítima, descreveu o autor do crime como um rapaz jovem, sem barba, de pele clara, alto e magro, trajando camiseta de algodão de manga longa na cor verde-claro e sapato fechado (id. 318747949).

Posteriormente, em 23/janeiro/2025,
Alexsandra
foi procurada por policiais civis, ocasião em que lhe foi exibido um vídeo da rede social
TikTok
contendo a imagem do recorrente cantando. Naquele momento, afirmou reconhecê-lo inicialmente pela voz e, em seguida, como o autor do fato. Logo depois, foram apresentadas cinco imagens distintas, das quais identificou
Wander Maurício dos Santos
como o responsável pelos disparos (id. 318748356 a id. 318748358).

Em Juízo, a testemunha reiterou a descrição do autor, apontando-o como um jovem magro, aparentando cerca de 20 anos, usando boné, camiseta de manga comprida em tom esverdeado (sem detalhes marcantes), calça jeans surrada e tênis. Acrescentou que ele não utilizava capacete ou máscara e não tinha barba, apenas o cabelo coberto pelo boné.

Sobre o reconhecimento, explicou que, no dia do crime, esteve na delegacia, mas não conseguiu identificar o autor nas fotos apresentadas, pois estava abalada e sob efeito de calmantes. Asseverou que cerca de três semanas depois, o investigador
Fernando
a procurou na escola onde trabalha e lhe mostrou um vídeo do
TikTok
contendo a voz do suspeito. Ao ouvi-la, declarou reconhecê-la de imediato como sendo a mesma da pessoa que praticou o crime.

Na sequência, foi exibida uma foto do acusado, mas a testemunha não o identificou devido à diferença de aparência, já que na imagem ele estava com cabelo grande e barba, destoando do indivíduo visto no dia dos fatos. Posteriormente, já na delegacia, foi apresentado um álbum com

cinco ou seis fotos, ocasião em que
Alexsandra
apontou o suspeito com grau de certeza de que “
provavelmente era ele
”.

Ou seja, embora os autos indiquem que a autoridade policial tenha colhido previamente a descrição física do suspeito para, somente depois, apresentar à testemunha um conjunto de cinco imagens distintas no qual o recorrente foi apontado, a exibição isolada do vídeo antes desse procedimento formal introduziu um fator de indução que compromete a neutralidade do ato. Essa interferência anterior, somada ao relato de que a vítima não reconheceu o autor na primeira oportunidade e apenas formou juízo de identificação após contato dirigido com imagens específicas do investigado, afasta a confiabilidade mínima exigida para que o reconhecimento extrajudicial seja admitido como suporte probatório idôneo.

Convém registrar que, conforme dispõe o art. 11 da Resolução CNJ n. 484/2022, a avaliação judicial do reconhecimento realizado na fase investigativa pressupõe exame rigoroso acerca da higidez do procedimento, sobretudo quanto à inexistência de apresentações isoladas ou sugestivas e à ausência de prévias influências capazes de moldar a memória da testemunha.

Essas cautelas visam assegurar que a prova de identificação seja fruto de percepção espontânea e não resultado de estímulo externo, o que não se verifica no presente caso, de modo que o reconhecimento extrajudicial produzido sob essas condições não pode ser admitido como elemento apto a respaldar a pronúncia.

Por fim, cumpre observar que o processo contém imagens extraídas das câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local dos fatos. Contudo, a baixa resolução do material impede qualquer identificação segura, já que as figuras registradas apresentam contornos imprecisos e ausência de detalhes faciais ou corporais que permitam associá-las objetivamente ao recorrente. Diante dessa limitação técnica, as gravações não suprem a falta de um reconhecimento realizado de forma regular nem se prestam a conferir suporte independente à versão acusatória.

Desse modo, ante a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal e das diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ n. 484/2022, impõe-se declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico produzido na fase investigativa e determinar o seu desentranhamento, bem como o de todos os elementos dele derivados, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.

1.2. Excesso de linguagem

A Defesa requer a nulidade da sentença de pronúncia, sob o argumento de que o Juízo de primeiro grau ultrapassou os limites impostos pelo art. 413 do Código de Processo Penal, excedendo-se na linguagem utilizada, ao, supostamente, se aprofundar indevidamente nos elementos de prova colacionados ao feito, o que não seria condizente com a decisão de pronúncia.

Todavia, a alegação de excesso de linguagem encontra-se prejudicada. Isso porque o próprio reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico implica a necessidade de reavaliar integralmente os fundamentos que sustentam a decisão de pronúncia. Uma vez desentranhada a prova que influenciou a formação do juízo de admissibilidade, deve-se verificar se ainda subsistem elementos idôneos para justificar a manutenção da pronúncia ou se ela permanecia amparada, total ou parcialmente, justamente no material probatório declarado inválido.

Diante disso, deixo de apreciar a preliminar, por prejudicada.

2. PRONÚNCIA

No pertinente ao mérito, o recorrente pleiteia sua impronúncia, afirmando que a desconsideração do reconhecimento fotográfico e o desentranhamento de todos os elementos dele derivados esvaziam os indícios mínimos de autoria exigidos para a manutenção da pronúncia, circunstância que, segundo sustenta, inviabiliza sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A pretensão merece acolhimento.

De acordo com o Código de Processo Penal, ao final da primeira fase do procedimento aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
ojuiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios forem suficientes para demonstrar, de forma incontestável, a inexistência do fato, a não autoria ou participação do acusado, a atipicidade ou ainda, a presença de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

De outro lado, nas hipóteses em que não se comprovar de forma segura a existência de crime doloso contra a vida ou não se levantar indícios suficientes de autoria, deve-se proceder à impronúncia do acusado, a fim de se impedir a sua submissão ao Tribunal Popular e ao risco de atribuição de responsabilidade penal, sem elementos capazes de subsidiar eventual édito condenatório (art. 414, CPP).

Por fim, caso se constate que o crime imputado não seja doloso contra a vida e, portanto, não seja da competência do Tribunal do Júri, deve-se proceder à desclassificação do delito e determinar a remessa do feito ao juízo competente (art. 419, CPP).

Portanto, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza, enquanto a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada.

Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, o réu deverá ser impronunciado.

Na hipótese dos autos, observa-se que o juízo de origem pronunciou o recorrente após concluir que havia prova da materialidade, demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo de necropsia, certidão de óbito, termos de apreensão e de reconhecimento, relatório de investigação e depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

Quanto à autoria, reconheceu a existência de indícios suficientes, destacando, sobretudo, o relato firme da testemunha ocular
Alexsandra Maria da Rosa
, que afirmou ter visto o agente ingressar na residência e efetuar os disparos. A decisão também enfatizou que a testemunha, apesar de não ter identificado suspeitos no primeiro contato, reconheceu o recorrente posteriormente por meio de áudio extraído de rede social e, em seguida, por fotografias, descrevendo coincidência entre a voz ouvida no dia dos fatos e a voz apresentada no vídeo.

O magistrado ainda ressaltou que os policiais civis e militares confirmaram o reconhecimento realizado pela convivente da vítima, tanto por características físicas e vestimentas quanto pela voz.

Acrescentou que os elementos investigativos indicaram vínculo do recorrente com a organização criminosa Comando Vermelho e que as imagens de câmeras de segurança registraram indivíduo com características compatíveis com as descritas pela testemunha, o que teria auxiliado na identificação. Com base nesse conjunto, concluiu que havia suporte probatório mínimo para imputar ao recorrente a prática do homicídio na forma narrada na denúncia.

Para que não reste dúvidas, confira-se:

“
Diante da prova testemunhal colhida em sede policial e em Juízo, entendo que há indícios suficientes acerca da participação do acusado no homicídio narrado na denúncia.

Nesse sentido, a testemunha ocular dos fatos, e convivente da vítima à época do ocorrido, Alexsandra Maria da Rosa, confirmando as declarações trazidas em sede policial, consignou, em juízo, que o acusado foi realmente o autor dos disparos que vitimaram a vítima Vagner Feitosa Pereira, tendo o reconhecido de forma inequívoca quando do procedimento fotográfico e audiográfico realizado pela Polícia Civil.

Destaco que embora a referida testemunha tenha dito, em um primeiro momento, que no dia dos fatos não conseguiu identificar os suspeitos em razão do nervosismo, foi assente em afirmar que, posteriormente, ao ser procurada pela autoridade policial e ter acesso ao vídeo contendo a voz do acusado, bem como às fotografias pessoais, não teve dúvidas acerca da autoria do homicídio, confirmando que realmente se tratava da pessoa do acusado.

Inclusive, segundo a testemunha, no momento em que ouviu o áudio mostrado pelo investigador de polícia, “caiu sentada”, recordando-se do ocorrido, e ainda, teve certeza de que a voz e a fisionomia da pessoa mostrada no vídeo eram idênticas a da pessoa que adentrou em sua casa no dia dos fatos.

No mesmo sentido, os policiais militares responsáveis pela ocorrência disseram que a convivente reconheceu a pessoa do acusado como sendo o responsável pelo homicídio, quando da realização dos procedimentos de reconhecimento fotográfico, tanto pela aparência, quanto pelas vestimentas, e também pela voz, vez que conseguiram ter acesso através de uma rede social de Wander, onde o mesmo teria um vídeo cantando. Relatam que a convivente se recordava perfeitamente da voz de Wander.

Salienta-se que o depoimento das testemunhas está corroborado pelos demais elementos de prova coligidos ao feito, tais como o relatório

de investigação e extração de dados, os quais indicam o envolvimento do acusado com a organização criminosa Comando Vermelho, onde desempenharia a função de “disciplina”, responsável por executar rivais e “dar salves” em pessoas que agem em desconformidade com os interesses da facção. As conversas extraídas do aplicativo de mensagens mostram que o acusado participava de grupos de whatsapp com outros membros da organização criminosa, tratando sobre execuções de rivais e crimes correlatos.

Outrossim, verifico que o próprio acusado relatou, em seu interrogatório perante a autoridade policial, que conhecia a pessoa de “Neguinho PC”, apontado como líder da facção criminosa em Aripuanã, bem como era “simpatizante” do Comando Vermelho, e convivia com outros integrantes da associação criminosa.

No mais, as imagens das
câmeras de segurança
captaram um indivíduo com características físicas coincidentes com as do acusado, posteriormente confrontadas com as imagens constantes do termo de reconhecimento, facilitando o reconhecimento pela testemunha ocular dos fatos, convivente da vítima.

Portanto, o cotejo probatório leva a crer, sobremaneira, que o acusado é o responsável pelo cometimento do homicídio narrado na denúncia, que colocou fim à vida da vítima Vagner Feitosa Pereira.

Diante disso, a pronúncia de
WANDER MAURICIO DOS SANTOS
é medida que se impõe
” (id. 318748427).

A análise detida do acervo probatório revela, contudo, que os elementos de convicção utilizados pelo Juízo de primeiro grau derivam diretamente do reconhecimento posteriormente declarado ilícito, pois extraídos das declarações de
Alexsandra Maria da Rosa
. Os relatos prestados pelos policiais encontram-se integrados ao mesmo contexto probatório, já que informaram com base no procedimento de identificação posteriormente invalidado.

Ressalte-se que há, de fato, relatório de investigação do aparelho telefônico do recorrente que indica sua vinculação ao Comando Vermelho como integrante do chamado “quadro disciplinar” (id. 318748391). Contudo, além dessa informação decorrer da mesma cadeia probatória contaminada, não contém conversas ou registros que guardem relação específica com o fato narrado na denúncia.

Por fim, conforme já destacado anteriormente, cumpre observar que o processo contém imagens extraídas das câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local dos fatos.

Contudo, a baixa resolução do material impede qualquer identificação segura, já que as figuras registradas apresentam contornos imprecisos e ausência de detalhes faciais ou corporais que permitam associá-las objetivamente ao recorrente. Diante dessa limitação técnica, as gravações não suprem a falta de um reconhecimento realizado de forma regular nem se prestam a conferir suporte independente à versão acusatória.

Nesse cenário, evidencia-se a ausência do mínimo lastro autônomo apto a sustentar a manutenção da sentença de pronúncia, razão pela qual se impõe o seu afastamento.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho a preliminar
de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado nos autos, bem como das provas dele decorrentes, e, no
mérito
, diante da inexistência de elementos indiciários autônomos que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri,
dou provimento
ao recurso para, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal,
despronunciar
o recorrente, em desconformidade com o parecer.

Prejudicada a preliminar de excesso de linguagem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025